Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, a qual questionava sentença de divórcio litigioso com partilha de dívidas.
2. Alegações de obscuridade e omissão quanto a: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) impugnação à gratuidade de justiça; (iii) ônus da prova da destinação das dívidas; (iv) inépcia da reconvenção; (v) abuso de direito e ausência de oposição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade nos pontos levantados; (ii) estabelecer se os embargos podem ser usados para rediscutir o mérito já decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. O acórdão embargado enfrentou as teses relevantes, consignando fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, não havendo omissão ou contradição interna. 6. A insurgência da parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar embargos devem ser internas ao julgado e não configuram divergência com fundamentos externos ou pretensão de revisão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036908, 0735962-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 10.09.2025.